Tribunal: TJPA
Processo: 0800491-81.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800491-81.2020.8.14.0074

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: DENILSON DO NASCIMENTO REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “
b
” do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA
À
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI

(TEMA 784/STF). TESE CORRETAMENTE APLICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator,

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

(
Vice-Presidente
, em exercício
)
. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
o

Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura
(
Presidente
,
em exercício
).

28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 26 de julho a 2 de agosto de 2023).

Belém / PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
(Vice-Presidente
, em exercício
/

Relator):

Trata-se de agravo interno (I
D
14
.
085
.
920
)
,
interposto contra decisão (I
D
13
.
2
86.768
) que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na alínea “
b
” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

Não
foram apresentadas

contrarrazões (certidão ID

14
.
545
.
948
)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES (Vice-Presidente, em exercício / Relator):

Foi corretamente aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado fora do número de vagas, segundo o qual:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada
por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Tal entendimento se complementa com o firmado pelo STF no julgamento do ARE 675202/PB, segundo o qual há
:
“direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, sendo que tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”.

Especificamente no caso, a turma julgadora entendeu que
:

“
In
casu
, verifica-se que o edital do certame ofereceu 01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Florestal, conforme Edital nº 001/2019 (id. 8331974- fl. 39), bem como que o impetrante foi aprovado no concurso público realizado pelo Município de Tailândia/PA na 2ª colocação, ou seja, fora do número de vagas ofertadas (Id nº 8331964 – fl.1).

Destaca-se que, em tese, a aprovação de candidato fora do número de vagas ofertadas em edital de concurso público não gera para o interessado direito subjetivo à nomeação, mas tão somente uma expectativa de direito.

Entretanto, observa-se que o candidato aprovado na 1ª colocação para o referido cargo, apesar de convocado, não apareceu para fase de habilitação, acarretando consequentemente a desistência a assumir o cargo no qual foi aprovado, conforme Id nº 8331966.

Nesse viés, com a desistência do candidato aprovado na 1ª colocação para o concurso destinado ao preenchimento de uma vaga do cargo de Engenheiro Florestal, faz surgir para o impetrante/apelado, que ficou na 2ª

colocação, o direito líquido e certo de ser nomeado ao cargo.
”

Tudo somado, voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
, em exercício

Belém, 03/08/2023